Tribunal: TJBA
Processo: 0824489-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0824489-94.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIKE JACKSON DANTAS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, IGOR BASTOS DE ALMEIDA DIAS, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à apelação de Patrike Jackson Dantas da Conceição para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, após acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal relativa a IPTU e TRSD do exercício de 2014, no valor de R$ 3.729.507,47. A execução baseava-se em cadastro fiscal desatualizado, que indicava indevidamente o embargado como proprietário do imóvel, apesar da anulação da arrematação judicial em 2006. O Município alega omissão e contradição na decisão, sustentando que caberia ao contribuinte a atualização cadastral e pleiteando efeitos infringentes para afastar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a responsabilidade do contribuinte pela atualização cadastral nos termos do art. 217, I, da Lei Municipal nº 7.186/2006; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, inclusive a alegação de que o embargado teria o dever de atualização cadastral, afastando-a com base na ausência de vínculo jurídico-tributário, dada a anulação judicial da arrematação e inexistência de posse sobre o imóvel.

A responsabilidade pela desatualização do cadastro foi corretamente atribuída ao Município, por inércia na atualização dos dados mesmo após decisão judicial transitada em julgado, sendo inaplicável, no caso concreto, a regra prevista no art. 217, I, da legislação municipal.

A pretensão do Município visa à modificação do julgado sem apontar vício integrativo, configurando uso indevido da via aclaratória, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024).

A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada e coerente com a jurisprudência, especialmente com o Tema 421 do STJ, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de vínculo jurídico-tributário entre o executado e o imóvel, reconhecida com base em decisão judicial transitada em julgado, afasta a responsabilidade do contribuinte pela atualização do cadastro fiscal.

A negligência da Administração Pública em atualizar o cadastro tributário atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 932, IV, e 85, § 10; CTN, arts. 34 e 142; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 217, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.10.2010 (Tema 421); STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024 (Info 835); TJ-BA, Apelação nº 8001288-61.2023.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0824489-94.2016.8.05.0001
, em que figuram como
embargante PATRIKE JACKSON DANTAS DA CONCEICAO e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bah
ia, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02